Tribunal: TJDFT
Processo: 0703891-16.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE TÍTULO A TERCEIRO. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO DA EMPRESA CEDENTE. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento de ausência de responsabilidade de João Camilo em relação ao protesto do nome da autora, levado a efeito pela requerida DISKMED Distribuidora de Medicamentos e Materiais hospitalares LTDA.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na sentença recorrida o Juízo de origem assim se manifestou: “No caso dos autos, o ilícito narrado decorre de relação com a empresa Diskmed, que não se confunde com o ora requerido (João Camilo), de tal sorte que inexistente ato específico desse, em seu nome, que se preste a abalar a imagem da requerente, inviável responsabilizar o sócio por atos eventualmente atribuíveis à empresa.”
4. Em suas razões recursais, a autora/recorrente sustenta que o sócio da requerida DISKMED (João Camilo), na qualidade de administrador da empresa à época dos fatos, ordenou o protesto indevido de seu nome, mesmo após o pagamento integral da dívida, o que configuraria ato ilícito. Acrescenta-se que a responsabilidade do sócio decorre diretamente de sua atuação como gestor, pois o protesto teria sido efetivado pessoalmente por ele. Pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade do referido sócio pelo dano moral que alega ter sofrido.
5. Segundo disposto no art. 1.016, do Código Civil, os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções. Outrossim, conforme se infere dos artigos 186 e 927, do mesmo diploma civil, para responsabilização civil é exigível a configuração dos requisitos ato ilícito, dano e nexo causal.
6. No caso sob análise, a autora imputa o protesto indevido diretamente ao sócio da requerida DISKMED (João Camilo), sem, contudo, apresentar prova de que este tenha pessoalmente determinado o protesto após a quitação da dívida, tampouco de que tenha agido com dolo ou culpa grave, o que inviabiliza o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.
7. Da análise da Certidão de Protesto de ID 73711372, verifica-se constar como apresentante, credor e endossante o Banco Safra S/A. Isso, pelo fato do credor originário do débito (DISKMED), ter transferido o título ao terceiro (Banco Safra S/A), com o intuito de garantia de operação negocial realizada entre ambas. Desse modo, o fato de João Camilo constar no recibo de ID 73711371 como representante da empresa DISKMED, não atrai para si a responsabilidade do protesto levado a efeito pelo Banco Safra S/A. Embora caracterizados o ato ilícito e o dano, não há nexo com qualquer conduta praticada pelo referido sócio da requerida DISKMED. Reforça tal assertiva o fato de que, na peça de ingresso, o sócio João Camilo sequer foi qualificado como requerido, constando apenas como representante legal da requerida DISKMED.
8. Assim, ausente prova da conduta pessoal ilícita do referido sócio, deve ser mantida a sentença de improcedência.
9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
10. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.